Tribunal: TJPA
Processo: 0800328-10.2020.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800328-10.2020.8.14.0072

APELANTE: JOSE MARIA CAMPOS DA SILVA, MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

APELADO: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA, JOSE MARIA CAMPOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE TITULAÇÃO. REVOGAÇÃO DE NORMA ANTERIOR. REAFIRMAÇÃO DA NECESSIDADE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DA VANTAGEM EM PERCENTUAL PREVISTO EM NORMA ANTERIOR, BEM COMO DA ESCOLARIDADE EXIGIDA. OCORRÊNCIA, AINDA, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. RECURSO DO APELANTE/AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Apelação cível interposta por servidor público municipal visando à incorporação de adicional de titulação com base em norma revogada, bem como ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da supressão da referida vantagem. Apelação também interposta pelo Município com o objetivo de afastar a sua condenação quanto as vantagens perseguidas.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, por meio de ação ordinária, obter a incorporação de adicional de titulação previsto em norma revogada, bem como o seu pagamento pretérito sem que haja declaração de inconstitucionalidade da norma revogadora.

III. Razões de decidir.

3. A pretensão do autor implica o afastamento da norma vigente (Lei Municipal nº 001/2015) e a aplicação da norma revogada (Lei Municipal nº 377/2010), o que somente seria possível mediante declaração de inconstitucionalidade da norma revogadora.

4. Conforme a Súmula Vinculante nº 10 do STF, a declaração de inconstitucionalidade de norma deve ser realizada pelo órgão especial ou pelo plenário do tribunal, não sendo possível a um órgão fracionário afastar a aplicação de norma vigente sem a observância da cláusula de reserva de plenário.

5. A via eleita (ação ordinária) é inadequada para o controle concentrado de constitucionalidade, sendo necessário o ajuizamento de ação própria para tal finalidade.

6. Além disso, o autor não comprovou o recebimento do adicional de titulação nos percentuais previstos na norma revogada no período de vigência da Lei nº 377/2010, tampouco a conclusão de curso de graduação em momento anterior à vigência da nova legislação, Lei nº 001/2015.

7. A pretensão do apelante autor se encontra fulminada pela prescrição quinquenal, nos termos do artigo 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32.

IV. Dispositivo e tese.

8. Apelação do autor desprovida. Apelação do réu provida para julgar improcedente o pedido inicial. À unanimidade.

Tese de julgamento: "É inadequada a via ordinária para afastar norma vigente com base em norma revogada, sem declaração de inconstitucionalidade da norma revogadora, conforme exige a Súmula Vinculante nº 10 do STF.

Quanto ao mérito, o apelante/autor não comprovou o recebimento do Adicional de Titulação em percentual previsto na vigência da Lei nº 377/2010, nem a escolaridade exigida no referido período, bem como o fato de a sua pretensão se encontrar suplantada pela prescrição"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 37, XV; CPC, arts. 330, 485, I; Decreto-Lei nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 10.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em atendimento à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos autos do Recurso Especial nº 2149775-PA
, negar provimento à apelação do recorrente/autor e dar provimento a apelação do recorrente/réu, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria d Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de novo julgamento de recursos de apelações por força de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Recurso Especial nº 2149775-PA, sendo que os recursos foram interpostos pelo MUNICÍPIO DE MEDICILÁNDIA e por JOSÉ MARIA CAMPOS SILVA diante da sentença proferida pela Vara Única da Comarca do Município de mesmo nome.

O apelante/réu historiou que o recorrido/autor ajuizou a ação ordinária alegando que é servidor efetivo do Município e integrante do magistério.

Afirmou o ente que o funcionário defende possuir direito adquirido com supedâneo em lei revogada, que previa em seu texto original o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento-base do servidor a título de regência de classe, parcela essa que recebera até o ano de 2017, de modo que possuiria o direito à incorporação pretendida.

Disse o recorrente/réu que a juíza de origem julgou procedente em parte o pedido e o condenou a incorporar na remuneração do recorrente/autor o adicional de titulação de nível médio de 20% (vinte por cento), na forma do artigo 25, II, da Lei Municipal nº 377/10, a título de VPI, bem como o pagamento da referida parcela no período da supressão até o ajuizamento da demanda, tudo a ser apurado em cumprimento de sentença, alegando, quanto ao pedido de pagamento do adicional Regência de Classe, que esse pleito foi indeferido.

Apresentou o recorrente/réu fundamentos acerca da inexistência de direito adquirido ao recebimento de verbas extintas, ressaltando que o adicional de regência de classe foi um direito estabelecido no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) incidente sobre o vencimento na Lei nº 377/2010, todavia com a superveniência da Lei Municipal nº 001/2015, que instituiu novo Plano de Cargos e Salários (PCCR) para a categoria, tal vantagem foi suprimida.

Apresentou ainda razões a respeito da inconstitucionalidade por efeito cascata do artigo 25, II, da Lei Municipal nº 377/2010, frisando que até o mês de fevereiro/2014 os professores recebiam vencimento básico acrescido de 40% (quarenta por cento) a título de graduação e 35% (trinta e cinco por cento) a título de pós-graduação, contudo, por intermédio de previsão da normativa mencionada, referidas parcelas passaram a ser pagas conjuntamente, observando-se o artigo 37, XIV, da CR/88.

Expôs que gratificações são plenamente suprimíveis, visto que a percepção da referida vantagem não se encontra protegida sob o manto da irredutibilidade remuneratória.

Apresentou também fundamentos a respeito de obediência ao princípio da legalidade administrativa, frisando que não há previsão legislativa para que o recorrido/autor perceba remuneração nos percentuais requeridos na peça de ingresso, sustentando que as vantagens perseguidas ostentam natureza transitória.

Requereu o provimento do recurso com a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos formulados na peça vestibular.

O recorrente/autor igualmente interpôs apelação (id. 9781221, págs. 1/17) arguindo a irredutibilidade de vencimentos e do direito adquirido à percepção do adicional de regência, ante o caráter permanente da vantagem.

Frisou que a vantagem era prevista no artigo 25, I, da Lei Municipal nº 377/10 e que os artigos 6º, § 1º, do Código Civil c/c o artigo 5º, XXXVI, da CR/88 asseguram o direito adquirido.

Postulou o recorrente/autor a condenação do recorrente/réu no valor de R$21.903,43 (vinte e um mil, novecentos e três reais e quarenta e três centavos) a título de Vantagem Pecuniária Identificável (VPI) para fins de compensação da supressão da vantagem denominada Regência de Classe.

Através do acórdão constante do id. 11887629, págs. 1/9), o Colegiado entendeu pela inadequação processual da via eleita, uma vez que o acolhimento do pedido formulado pelo apelante/autor implicaria em aproveitamento de norma jurídica revogável, sendo que tal circunstância somente seria possível em caso de declaração de inconstitucionalidade da norma revogadora, que restauraria os efeitos da anterior.

Após a interposição de recurso especial pelo apelante/autor, sobreveio decisão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do RESP nº 2149775-PA (id. 22574423, págs. 1/10) determinando o novo julgamento da lide, havendo, na ocasião, o Tribunal
ad quem
entendido pela necessidade de se observar os artigos 9º c/c 10 do CPC para fins de prévia intimação das partes a respeito da tese adotada pelo acórdão. Cito trechos da decisão:

“De fato, "o art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Precedente. (REsp 1.787.934/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 19/02/2019, DJe de 22/02/2019)" (AgInt no AREsp 1.204.250/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 07/12/2020, DJe 1º/02/2021).

Dessa forma, com a vigência do CPC/2015, a jurisprudência desta Corte vem atuando para delimitar o alcance das regras processuais obstativas da prolação

de decisões surpresa, conciliando, de um lado, o princípio do contraditório em sua perspectiva substancial e, de outro, os princípios da efetividade e da duração razoável do processo.

Nesse panorama, é pacífica a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior no sentido de não se aplicar o disposto nos arts. 9º e 10 do CPC/2015 quando o órgão julgador, nos limites da causa de pedir e das questões fáticas e jurídicas debatidas ao longo do processo, aplica ao caso dispositivo legal diverso daquele submetido ao contraditório, porquanto, à luz do brocardo iura novit curia, o regramento em exame não impõe aos juízes o dever de informar previamente às partes quais os artigos de lei passíveis de aplicação para o exame da causa (AgInt no REsp 1.606.233/RN, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.02.2022; AgInt no AREsp 2.019.496/SP, rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 10/08/2022; REsp 1.957.652/SP, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 18.02.2022; REsp 1.755.266/SC, rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 20/11/2018).

Do mesmo modo, o juízo quanto à ausência de preenchimento de requisito de admissibilidade recursal não afronta a vedação de decisões surpresa, porquanto não adota fundamentos desconhecidos das partes, mas, em verdade, aplica a legislação presumidamente de todos conhecida e objeto de debate quando da interposição de recursos (AgInt no AREsp 1.618.583/PR, rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe 26.02.2021; AgInt no AREsp 1.205.959/SP, rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, DJe de 25/0 9/2019).

No entanto, incide em error in procedendo e viola o regramento previsto nos arts. 9º e 10 do estatuto processual o acórdão que, baseado em argumentos fáticos ou jurídicos novos e fora dos limites da causa de pedir, confere solução jurídica inovadora e sem antecedente discussão entre os sujeitos processuais, mesmo em relação a matérias de ordem pública.

Nesses casos, impõe-se o reconhecimento da nulidade do ato decisório, com determinação de retorno dos autos à origem para, realizada a prévia intimação dos interessados, assegurar o diálogo substancial a respeito das questões relevantes à solução da controvérsia.

(...)

Assim, a parte ora recorrente deveria ter sido intimada para que se manifestasse sobre a possibilidade de extinção do feito.

Prejudicado, por conseguinte, o exame das demais questões trazidas no recurso.”

Encaminhado os autos a esta relatoria, foi determinada a intimação das partes para se manifestarem sobre a inadequação processual da via eleita (id. 25287520, pág. 1).

Em manifestação inserida no id. 25932360, págs. 1/20, o recorrente/autor, após breve explanação dos fatos, alegou não possuir mais interesse em recorrer sobre a vantagem denominada Adicional de Regência de Classe, uma vez que as decisões deste Sodalício a considera como de caráter temporário.

Frisou que o artigo 25 da Lei Municipal nº 377/10 previa o adicional de titulação que variava de 40% (quarenta) a 35% (trinta e cinco por cento) a depender da escolaridade do professor, contudo, com a superveniência da Lei nº 001/2015, houve minoração dos percentuais de 20% (vinte) para 10% (dez por cento).

Discorreu, sobre o fundamento do acórdão a respeito da inadequação processual da via eleita, que a constitucionalidade nunca foi questionada, mas sim a cobrança de diferença remuneratória advinda de regime jurídico com supedâneo no direito adquirido previsto nos artigos 6º, § 1º, do Código Civil c/c 5º, XXXVI, da CR/88.

Aduziu que o ponto central da controvérsia se ancorou na irredutibilidade salarial, sustentando que não haveria que se falar em inadequação processual da via eleita, dado que não foi questionada a inconstitucionalidade de norma.

Mencionou julgados no sentido de se assegurar a irredutibilidade salarial.

Argumenta que a implementação de VPNI decorre da diferença do que o servidor recebia anteriormente com a minoração advinda da Lei nº 001/2015.

Mencionou que há decisões deste Tribunal a respeito da matéria, sendo que em diversos casos envolvendo o ente demandado, restou entendido a necessidade de manutenção da sentença como garantia da irredutibilidade salarial, conforme julgados que menciona.

Destacou que o Supremo Tribunal Federal (STF) admitiu repercussão geral sobre o tema nos autos do recurso extraordinário nº 561.836/RN, aludindo que o Tema 1.145/STF, relativo ao recurso, irá apreciar a seguinte temática:

“Possibilidade de instituição de vantagem pessoal nominalmente identificada – VPNI, por decisão judicial, em favor de servidor público, a fim de conciliar o exercício da autotutela administrativa com os princípios da proteção da confiança e da irredutibilidade de vencimentos, após longo período de interpretação inconstitucional da forma de cálculo de vantagem remuneratória.”

Afirmou que a decisão a ser proferida aquando da apreciação do mérito pelo STF acerca da temática irá vincular os demais Tribunais.

Ao final, conclui que a cobrança de VPNI em ação ordinária não tem relação com declaração de inconstitucionalidade de norma, sendo que ela tem por objetivo resguardar a irredutibilidade salarial decorrente de vantagem suprimida com arrimo no artigo 6º, §§ 1º e artigo 2º da LINDB c/c o artigo 5º, XXXVI, da CR/88, postulando o provimento de seu recurso, confirmando-se as gratificações requeridas, excetuada a Regência de Classe.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conforme relatado, cuida-se de novo julgamento de apelações por força de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do recurso especial nº
2149775-PA, que assentou a necessidade de observância ao contraditório a respeito do fundamento de inadequação processual da via eleita.

Pois bem, com a ação intentada, postulou o apelante/autor a condenação do recorrido/réu ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de reformulação no Plano de Cargos e Carreiras advindas com a superveniência da Lei Complementar Municipal nº 001/2015 que, reformulando a Lei Municipal nº 377/2010, minorou o percentual percebido a título de adicional de titulação, bem como suprimiu o adicional de regência de classe dos profissionais do magistério do Município de Medicilândia.

O pedido formulado pelo recorrente/autor foi elaborado nos seguintes termos:

c) No mérito, após o regular trâmite processual, inclusive sendo ouvido o representante do Ministério Público Estadual, requer seja julgado procedente a presente ação para CONDENAR o réu a pagar à autora o valor bruto de R$49.256,01 (quarenta e nove mil duzentos e cinquenta e seis reais e um centavo) ainda não atualizados, distribuídos conforme apresentado no demonstrativo de débito e memória de cálculo em anexo, sendo:

1- R$21.903,43 DE VPI REGÊNCIA DE CLASSE DEVIDA DE ABRIL/2017 ATÉ HOJE - (VALOR CORRESPONDENTE A 25% SOBRE VCTO BASE);

2- R$27.352,58 DE VPI GRADUAÇÃO, VALOR CORRESPONDENTE A 20% DO ADICIONAL DE TITULAÇÃO LEI 377/10 DEVIDA DE JULHO/2015 ATÉ HOJE;

(...)

Ainda no mérito que seja determinada a obrigação de fazer do Município de Medicilândia para que faça constar no contracheque do servidor expressamente todos os meses que se sucederem os valores mensais de cada vantagem pessoal sob a nomenclatura: “Vantagem Pessoal Regência de Classe Lei 377/2010”, “Vantagem Pessoal adicional de titulação/Graduação Lei 377/2010”

Conforme se extrai da causa de pedir e do pedido principal requerido na peça vestibular (id. 9781187, págs. 1/21), a pretensão do recorrente/autor visa o reconhecimento de obrigação de fazer em face do recorrente/réu com vistas a implementação de uma gratificação denominada Vantagem Pecuniária Inominada (VPI) para fins de compensação do Adicional de Regência de Classe e o Adicional de Titulação, em percentuais previstos em norma local revogada, bem como o pagamento retroativo das parcelas, visto que ocorrera, mediante alteração legislativa, a alteração do percentual das vantagens.

Contudo, considerando-se que a parcela denominada Regência de Classe não mais interessa ao recorrente/autor, tem-se que a controvérsia meritórias remanesce a respeito de seu direito de receber o Adicional de Titulação nos percentuais estipulados pela Lei Municipal nº 377/2010, sendo que tal normativa foi revogada com a Lei nº 001/2015.

DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITEA EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA REVOGADORA.

No caso vertente, o apelante/autor defende a existência de direito adquirido, bem como a irredutibilidade remuneratória (artigo 5º, XXXVI e artigo 37, XV, ambos da CR/88), para perceber a parcela reclamada invocada, utilizando-se, para isso, de norma legal já revogada. Assim, embora se tenha nominado a causa originária como ação ordinária, visa a demanda, na verdade, a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 001/2015, que minorou os adicionais de titulação, sendo certo que os fundamentos jurídicos aduzidos na ação se voltam contra a norma mencionada.

Conforme apurado, a redação do artigo 25, I e II, “a” e “b” da Lei Municipal nº 377/2010 (id. 9781198, págs. 1/30) reza que o servidor que exercia o cargo de professor do Município de origem fazia jus ao recebimento do adicional de regência de classe, calculado no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do vencimento-base, bem como ao adicional de titulação nos percentuais de 35% (trinta e cinco) a 40% (quarenta por cento), dependendo da escolaridade.

Ocorre que, com a superveniência da Lei Municipal nº 001/2015 (id. 9781197, págs. 1/16), houve a minoração da gratificação de titulação, visto o artigo 18, I, da referida norma, previu a inclusão da vantagem denominada gratificação vertical no percentual de 20% (vinte por cento) incidente sobre o vencimento-base do servidor com curso de nível médio que alcançou curso superior.

Diante disso, apesar de não haver pedido explícito de inconstitucionalidade de lei, não é de se olvidar que o acolhimento do pedido inaugural implicaria em negar vigência a uma norma jurídica válida, considerando-se que a Lei Municipal nº 377/2010 foi inteiramente revogada pela Lei nº 001/2015, ressaltando-se que tal possibilidade somente poderia ser viabilizada mediante controle de constitucionalidade, conforme estipulado pela Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal (STF). Eis o seu verbete:

Súmula 10/ STF: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

Vale destacar que o efeito repristinatório, restauração dos efeitos de norma jurídica declarada inválida, somente possui aplicabilidade nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, a teor do que disciplina o artigo 11, § 2º, da Lei nº 9.868/99, aplicável também às decisões definitivas. Eis o teor do dispositivo citado:

Art. 11, § 2.º, Lei n. 9.868/99 – “A concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior acaso existente, salvo expressa manifestação em sentido contrário”.

Nesse sentido, leciona Paulo Roberto de Figueiredo Dantas, em sua obra Direito Processual Constitucional, Editora Foco, 2021. Livro Eletrônico, Posição 140, que:

“Já no controle concentrado de constitucionalidade, a decisão que reconhece a inconstitucionalidade (ou a constitucionalidade) de uma lei ou ato normativo, como regra geral, terá eficácia erga omnes (em face de todos) e efeitos ex tunc (retroativos à data da edição do diploma normativo). Inexiste aqui, portanto, a necessidade de o Senado Federal

suspender a eficácia da norma, nos termos daquele artigo 52, inciso X, da Constituição Federal.

Por essa razão, levando-se em conta aqueles normais efeitos da sentença que declara a inconstitucionalidade da norma no controle concentrado de constitucionalidade – eficácia erga omnes e efeitos ex tunc –, referida norma é considerada nula, como se nunca tivesse existido no ordenamento jurídico. Ademais, geralmente ocorre a repristinação da norma que havia sido revogada pela lei ou ato normativo editado posteriormente, eivado de inconstitucionalidade.”

Nesse passo, ressoa inconteste a necessidade de a pretensão do ora apelante/autor ser processada por meio de controle concentrado de constitucionalidade, com o afastamento da norma que minorou vantagem pecuniária de sua remuneração, operando-se isso com arrimo na irredutibilidade salarial. Entendimento contrário seria exigir do Judiciário a atuação como legislador positivo, circunstância essa vedada pelo princípio da separação dos Poderes, considerando-se que a gratificação ora perseguida possui percentuais em previsão diversa na nova lei.

Importa ponderar, ainda, que o recorrente/autor ingressou no quadro funcional do Município em 6/7/2007, quando a escolaridade exigida era a de nível médio, conforme se extrai pelo seu Edital de Convocação (id. 9781192, pág. 3). Não é por outra razão que a Lei Municipal nº 001/2015, em seu artigo 9º, I ao V, previu níveis diferentes para o professor, em conformidade com a sua escolaridade. Eis a redação do dispositivo:

Art. 9º. O cargo de Professor está distribuído da seguinte forma:

I Nível I – Formação de nível médio, na modalidade normal (Antigo Magistério);

Nível II – Formação em área específica, de nível superior, em curso de licenciatura plena;

III – Nível III – formação em nível de pós-graduação, especialização na área de docência, obtida em cursos com duração mínima de (360) horas;

IV – Nível IV – formação em nível de pós-graduação, mestrado na área de educação;

V Nível V – formação em nível de pós-graduação, doutorado na área de educação.

Registre-se que o artigo 18 da Lei nº 001/2015 previu que o vencimento dos professores se daria mediante os níveis de carreira nos seguintes percentuais:

Art. 18. O valor dos vencimentos correspondentes aso níveis da carreira do Magistério Público Municipal será definido através dos seguintes percentuais:

I – 20% (vinte por cento), do nível I para o nível II, no sentido vertical;

II – 10% (dez por cento), do nível ii para o nível III, no sentido vertical;

III – 10% (dez por cento), do nível III para o nível IV, no sentido vertical;

IV – 10% (dez por cento), do nível IV para o nível V, no sentido vertical.

Vale consignar que a superveniência da Lei 001/2015 implicou, de fato, em minoração do adicional de titulação, dado que os percentuais variavam em percentual maior, conforme artigo 25, II, “a” ao “d” da revogada Lei nº 377/2010, que ora reproduzo:

Artigo 25 – Além do vencimento básico, o professor do Município de Medicilândia fara jus as seguintes vantagens:

(...)

II -adicional de titulação, incidente sobre o respectivo vencimento base, nos percentuais de:

a)

40% (quarenta por cento) para graduação sobre o piso salarial de nível médio (magistério)

b)

35% (trinta e cinco) por cento para especialistas sobre o piso salarial da graduação

c)

10% (dez por cento), para os possuidores de título de mestre, sobre o piso salarial do especialista

d)

05% (cinco por cento), para os possuidores de título de Doutores sobre o piso salarial do mestre.

No caso do apelante/autor, extrai-se pelo exame de seu contracheque de fevereiro de 2015, que foi incluída em sua remuneração a Gratificação de Nível I para Nível II no percentual de 20% (vinte por cento) já com base na Lei nº 001/2015. Assim, observa-se que alcançou ele graduação em licenciatura plena na área de educação (id. 9781195, pág. 8), não existindo, no processado, comprovação de que tenha realizado curso de especialização.

Diante disso, verifica-se que o pedido formulado pelo recorrente autor com relação ao pagamento do adicional de titulação em percentuais previstos em norma revogada, Lei nº 377/2010, reclama a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 001/2015, para fins de restauração daquela, cabendo aduzir que tal possibilidade somente poderia ocorrer mediante controle abstrato de constitucionalidade, uma vez que o fundamento se ancora na irredutibilidade salarial e direito adquirido, com fundamento no artigo 5º, XXXVI c/c o artigo 37, XV, ambos da CR/88.

Com base nesse fundamento, foi que o aresto impugnado concluiu no sentido da inadequação processual da via eleita e a consequente extinção da ação originária sem apreciação do mérito, na forma disciplinada pelo artigo 330, c/c o artigo 485, I, ambos do CPC.

MÉRITO.

No caso, mesmo na remota hipótese de se invocar a aplicação do já mencionado 25, II, “a” ao “d” da revogada Lei nº 377/2010, isso não poderia ocorrer, porquanto não há nos autos prova de que o apelante/autor tenha concluído curso de graduação em momento anterior a fevereiro de 2015, período a partir do qual foi incluído em seu contracheque o percentual de 20% (vinte por cento).

Vale destacar que nos contracheques referentes ao período pretérito, janeiro/2014 a janeiro de 2015 (id. 9781195, págs. 1/7) não constam o recebimento, pelo apelante/autor, do percentual de 40% (quarenta por cento) a título de graduação. Assim, tem-se que ele nunca recebeu a vantagem prevista no artigo 25, II, “a” da revogada Lei nº 377/2010.

Sobremais, deve ser considerado que a Lei Municipal nº 001/2015 entrou em vigor na data de sua publicação, ou seja, em 30/6/2015. Por outro lado, a demanda foi ajuizada em 29/6/2020, ou seja, quando já operada a prescrição quinquenal prevista no artigo 1º no Decreto Lei nº 20.910/32, “verbis”:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Nesse diapasão, além da necessidade de declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 001/2015 em controle abstrato sob o fundamento do direito adquirido para fins de aplicação da Lei

nº 377/2010, conclui-se que o apelante/autor em nenhum momento comprovou o recebimento do adicional de titulação no percentual previsto nessa norma, tampouco a escolaridade exigida para a sua percepção em momento anterior a fevereiro/2015, bem como pelo fato de a pretensão estar suplantada pela prescrição.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo do recorrente/autor e DOU PROVIMENTO ao apelo do recorrente/réu, reformando a sentença de primeiro grau para fins de julgar totalmente improcedente o pedido autoral.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relatório

Belém, 22/05/2025